Tribunal: TJES
Processo: 5000296-23.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000296-23.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA DUTRA CAMPORES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Voto/Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. CONFLITO APARENTE DE NORMAS MUNICIPAIS. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DA ESPECIALIDADE E CRONOLÓGICO. LEI POSTERIOR E ESPECÍFICA (LEI Nº 776/2012) QUE PREVÊ BASE DE CÁLCULO DIVERSA DA REGRA GERAL ANTERIOR (LEI Nº 426/2007). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora, servidora pública efetiva no cargo de professora do Município de Anchieta, pleiteia a condenação do ente público a recalcular a Gratificação de Exercício do Magistério (regência de classe). Sustenta que a referida gratificação vem sendo calculada apenas sobre seu vencimento base, sem considerar a extensão de carga horária especial que desempenha, e requer que a base de cálculo do benefício seja o total remuneratório (salário base + carga horária especial).

2. O juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral, razão pela qual a parte autora interpôs o presente recurso inominado, pugnando pela reforma total da sentença proferida. Sem contrarrazões por parte do requerido.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A controvérsia central reside no conflito aparente entre o art. 41, parágrafo único, da Lei Municipal nº 426/2007 e o art. 14 da Lei Municipal nº 776/2012. O art. 41, parágrafo único da Lei nº 426/2007, com redação dada pela Lei nº 667/2011, prevê que “
Na hipótese deste artigo
, as vantagens previstas em lei incidirão sobre a carga horária efetivamente desempenhada
”. O art. 14 da Lei nº 776/2012, por sua vez, cria a “
Gratificação de Exercício do Magistério, devida ao servidor que estiver em regência de classe, no percentual de 15% (quinze por cento) do seu vencimento básico
”.

5. De fato, improcede o pleito autoral em querer que disposição genérica contida em lei anterior prevaleça sobre previsão específica, contida em lei mais nova. A solução para o conflito normativo, tal como apontado na sentença, é a aplicação dos critérios da especialidade e cronológico, positivados no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42), que dispõe: "
A lei posterior revoga a anterior
quando expressamente o declare,
quando seja com ela incompatível
ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
". Em palavras mais simples, importa dizer que a lei mais recente e específica prevalece sobre a lei mais antiga e geral. Não é dado supor que lei anterior altere o alcance ou limite a eficácia de lei posterior.

6. Assim, tem-se que a disposição contida no art. 41, parágrafo único da Lei 426/2007 aplica-se às vantagens já estabelecidas na legislação municipal. A Lei nº 776/2012 criou nova vantagem cuja base de cálculo foi estabelecida em exceção à regra geral.

7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

8. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão da gratuidade de justiça em favor da autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)